Tribunal: TJSP
Processo: 1500485-85.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria certas, comprovadas pela prova oral e exame médico. Frágil negativa do réu que não deve prevalecer. Condenação mantida. Pena readequada para fixar a base no mínimo legal, pois a apresentação de versão fantasiosa pelo réu em seu interrogatório não pode ser ponderado negativamente na dosimetria, como decorrência do princípio do nemo tenetur se

Ementa:
Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria certas, comprovadas pela prova oral e exame médico. Frágil negativa do réu que não deve prevalecer. Condenação mantida. Pena readequada para fixar a base no mínimo legal, pois a apresentação de versão fantasiosa pelo réu em seu interrogatório não pode ser ponderado negativamente na dosimetria, como decorrência do princípio do nemo tenetur se detegere. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500485-85.2018.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ELIAS
FRANSCISCO DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena a 06 meses detenção,
em regime aberto, 10 dias-multa, no mínimo unitário, e suspensão da permissão
ou habilitação para conduzir veículo automotor por 02 meses, sendo a pena
privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária de 01 salário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500485-85.2018.8.26.0618 -Voto no 12.762 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 4 8 5 - 8 5 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 1 8
A p e l a n t e : E l i a s F r a n s c i s c o d a C o n c e i ç ã o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : T a u b a t é
VOTO no 12.762
Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria
certas, comprovadas pela prova oral e exame
médico. Frágil negativa do réu que não deve
prevalecer. Condenação mantida. Pena readequada
para fixar a base no mínimo legal, pois a
apresentação de versão fantasiosa pelo réu em seu
interrogatório
não
pode
ser
ponderado
negativamente na dosimetria, como decorrência do
princípio do nemo tenetur se detegere. Apelo
defensivo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 115/126
acrescento que ELIAS FRANCISCO DA CONCEIÇÃO foi condenado como
incurso no art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (CTB), à pena de 07 meses
detenção, em regime aberto; 11 dias-multa, no mínimo unitário; e
suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por
02 meses e 10 dias. A pena privativa de liberdade foi substituída por 01
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade,
além de ter sido permitido o recurso em liberdade.
Apela o réu (fls. 153/164) pretendendo a
absolvição por insuficiência probatória, dando-se prevalência ao seu relato
de que estava alterado em razão do consumo de medicamentos e não de
álcool. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal,
pois foi valorada negativamente a sua personalidade por ter mentido em
Juízo, o que, todavia, seria tolerado no exercício da autodefesa. Por fim,
requer a concessão da gratuidade processual.
Após as contrarrazões (fls. 169/174), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo parcial
provimento para que seja concedida a Justiça gratuita (fls. 184/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500485-85.2018.8.26.0618 -Voto no 12.762 PF
3
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 12 de setembro de
2018, por volta das 12h30min, na Rua Paulo Setúbal, no. 250, Bairro São
José, na cidade de Taubaté, ELIAS FRANCISCO DA CONCEIÇÃO conduzia
veículo automotor, de placas CAH-0235, com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.
Segundo consta, o réu dirigia o veículo sob
influência de álcool, ocasião em que deu causa a acidente de trânsito sem
vítimas. Diante disso, a polícia militar foi acionada. Ao diligenciarem pelo
local, os policiais verificaram que o réu apresentava sinais visíveis de
embriaguez, tais como odor etílico, desequilíbrio, voz pastosa, entre outros,
recusando-se a realizar o teste do bafômetro, oportunidade em que o
conduziram à delegacia.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo pericial
(fls. 65/66), bem como pela prova oral.
Os policiais militares Daniel e Marcos relataram
que foram acionados para atender ocorrência de acidente de trânsito com
condutor embriagado. No local constataram que o réu colidiu seu veículo em
outro estacionado. Perceberam que ELIAS aparentava estar embriagado,
pois estava com voz pastosa, olhos vermelhos e odor etílico. O réu se
recusou a realizar o teste do etilômetro e o exame de sangue. A embriaguez
foi constatada por exame clínico.
A testemunha Marcos, ouvida em Juízo, disse que
estacionou seu veículo na via pública, em frente à sua residência, quando
soube que o condutor do veículo de placas CAH-0235 colidiu contra seu
carro. Diante disso, não permitiu que o réu se evadisse do local e acionou a
Polícia Militar. Confirmou que ELIAS aparentava estar embriagado, uma
vez que estava com a voz pastosa e com odor etílico, tendo o réu
afirmado que havia feito uso de medicamentos e passado mal. Relatou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500485-85.2018.8.26.0618 -Voto no 12.762 PF
4
ainda, que o réu pediu para que não acionasse a Polícia, caso contrário não
pagaria o conserto do carro.
O réu, interrogado em Juízo, narrou que ingeriu
medicamentos (losartana e outros), sendo que tais remédios lhe causaram
um "apagão", afirmando que não utilizou bebida alcoólica. Relatou que não
realizou o exame de sangue porque não pode doar sangue. Na realização
do exame clínico não informou ao médico que fez uso de medicamentos
porque não lhe foi perguntado. Afirmou que o carro com que colidiu estava
parado na contramão de direção.
A manutenção da condenação é medida de rigor.
Os policiais foram uníssonos ao relatarem os
sinais de embriaguez do ora apelante na ocasião da abordagem. No mesmo
sentido foi o relato da vítima a indicar que o réu aparentava estar
embriagado. Para arrematar, o exame clínico (fls. 19/20) atestou a
embriaguez do ora apelante.
Neste contexto, a frágil negativa do réu é incapaz
de afastar a ampla prova acusatória em seu desfavor. A alegação de que
havia tomado remédios e, com isso, "apagou", não convence. Todas as
provas testemunhal e exame clínico apontam para a embriaguez do réu,
e todas elas são unânimes em esclarecer que o réu exalava cheiro de
álcool, dentre outros fatores que comprovavam a embriaguez.
A pena, por outro lado, comporta alteração.
A pena-base foi exasperada em 1/6 considerando
que: “Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão
dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos,
visando uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a
ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de
impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador,
com afronta à dignidade da justiça”.
Respeitado o entendimento sustentado pelo Juízo
a quo, tem-se que, de acordo com a tradição jurídica brasileira, no exercício
da autodefesa o réu não está obrigado a dizer apenas a verdade, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500485-85.2018.8.26.0618 -Voto no 12.762 PF
5
decorrência do princípio do nemo tenetur se detegere.
Nesse sentido a doutrina:
“Logo, como o dever de dizer a verdade não é dotado
de coercibilidade, já que não há sanção contra a
mentira no Brasil, quando o acusado inventa um álibi
que não condiz com a verdade, simplesmente para criar
uma dúvida na convicção do órgão julgador, conclui-se
que essa mentira há de ser tolerada por força do nemo
tenetur se detegere. A esse respeito concluiu o Supremo
Tribunal Federal que, no direito ao silêncio, tutelado
constitucionalmente,
inclui-se
a
prerrogativa
processual de que, no direito ao silêncio, tutelado
constitucionalmente,
inclui-se
a
prerrogativa
processual de o acusado negar, ainda que falsamente,
perante a autoridade policial ou judiciária, a prática
da infração penal (STF, 1a Turma, HC 68.929/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, DJ 28/08/1992)” (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 8a
Edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 75).
Assim, eventual mentira do réu não deve ser
ponderada negativamente na primeira etapa, razão pela qual a base deve
ser fixada no mínimo legal.
Ausentes agravantes e atenuantes, bem como
causas de aumento e de diminuição, a sanção fica ao final estabelecida em
06 meses detenção, 10 dias-multa, no mínimo unitário, e suspensão da
permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por 02 meses.
Fica mantido o regime aberto quanto à pena
privativa de liberdade e, a qual fica substituída por uma restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária de 01 salário mínimo.
Por fim, não deve ser concedido o benefício da
Justiça Gratuita. A imposição de arcar com os dispêndios do processo deriva
do art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei Estadual no 11.608/03.
Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015, condiciona o pagamento das
custas às possibilidades reais de fazê-lo.
Conjugadas essas disposições, não há razão
para, desde já, liberar o vencido do pagamento legalmente previsto. A
precariedade financeira, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na
inexigibilidade dos valores de custas, nem que seja pela via da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500485-85.2018.8.26.0618 -Voto no 12.762 PF
6
quinquenal. Questão que, vale dizer, poderá passar por exame mais
acurado perante o Juízo das Execuções.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
apelo defensivo para reduzir a pena a 06 meses detenção, em regime
aberto, 10 dias-multa, no mínimo unitário, e suspensão da permissão ou
habilitação para conduzir veículo automotor por 02 meses, sendo a pena
privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos consistente
em prestação pecuniária de 01 salário mínimo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator